Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-61.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PRELIMINAR – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transação bancária por terceiro fraudador – Transações, todavia, realizadas em sequência e em montante expressivo,

Ementa:
PRELIMINAR – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transação bancária por terceiro fraudador – Transações, todavia, realizadas em sequência e em montante expressivo, apontando para o perfil de fraude – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Mercado Pago, que permitiu a transferência dos valores elevados e em curtíssimo espaço de tempo da conta do autor para terceiros, fora do perfil do autor (art. 14, CDC) – Determinação de restituição de valores mantida – Ausência de responsabilidade do Banco Bradesco – Transferência única para conta bancária do próprio autor em outra instituição financeira que não possui aparência de irregularidade – Dano moral não configurado – Fixação do ônus de sucumbência – Adequação do início dos juros moratórios – Recursos do autor e do Banco Bradesco providos, parcialmente provido o do Mercado Pago, com determinação.